Tribunal: TJMT
Processo: 0003411-32.2016.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003411-32.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARAGUAIA HEVEA S/A - CNPJ: 04.203.360/0001-41 (APELANTE), TATIANA GISELLE NONNEMACHER MARQUES - CPF: 061.093.026-51 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES POLOTTO - CPF: 273.584.018-24 (ADVOGADO), JABES FONSECA BRITO - CPF: 318.574.341-53 (APELADO), JABES FONSECA BRITO - CPF: 318.574.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ACORDO QUE NÃO INVIABILIZA O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA PROFISSIONAL DOLOSA – ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM AUDIÊNCIA - ALEGADA EXORBITÂNCIA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE CÁLCULOS E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ATRIBUINDO O VALOR REAL DA DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES – MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUICIONAIS E À LEI DE REGÊNCIA – DESCABIMENTO – PODER DE CAUTELA – VIABILIDADE DA CONTINUIDADE DA CONSTRIÇÃO - APELO DESPROVIDO.

Não padece de ilegalidade a decisão de manutenção da averbação de imóvel, ainda que haja a procedência do pedido de ilegitimidade passiva do proprietário do imóvel, pois ainda é possível que haja a desconsideração da personalidade jurídica, afetando tal bem, de modo que pode o Magistrado “a quo”, por cautela, determinar a continuidade da constrição, sem que isso, por si só, fira princípios constitucionais e artigos do código de processo que regem a matéria.

“(...) A averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 798 do CPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes. Precedentes do STJ (Corte Especial, EREsp no. 440.837/RS)”. (TJ/MT, AI 157729/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ARAGUAIA HEVEA S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos dos Embargos à Execução no 3411-32.2016.8.11.0059 (Código n. 65868), movida em face de
JABES FONSECA BRITO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos
. A sentença, ainda,
CONDENOU
o Embargante, ora Apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, no que tange à manutenção da constrição que recai sobre o imóvel, alegando que tal fato fere princípios constitucionais da ampla defesa, da economia, da celeridade e efetividade dos autos processuais; além do direito de propriedade, afrontando, ainda, os artigos 10, 133 e seguintes, todos do CPC, e o artigo 50 do Código Civil.

Aduz que a sentença acertadamente reconheceu a ilegitimidade da Apelante, todavia, entendeu equivocadamente, pela manutenção da constrição do imóvel de sua propriedade, o que se mostra inadmissível.

Argumenta que “(...) A desconsideração da personalidade jurídica realmente pode ocorrer em qualquer fase do procedimento de execução. Entretanto, supor que ela irá existir e julgá-la previamente como procedente e, mais, aplicar os seus efeitos antecipadamente, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, ferindo igualmente o direito à propriedade”. (ID. Num. 17876468 – pág. 4)

Salienta que a personalidade e o patrimônio das pessoas jurídicas são distintos dos seus associados, inexistindo, na hipótese, qualquer elemento que autorize a desconsideração da personalidade jurídica.

Conclui que inexiste os requisitos autorizadores para aplicação antecipada dos efeitos do incidente da despersonalidade jurídica inversa, que nem sequer foi interposto, ou seja, não foi provada a contento situação de insolvência, de dilapidação de patrimônio ou de ato fraudulento que justificasse a manutenção da constrição do patrimônio da Apelante.

Requer o provimento do apelo para JULGAR PROCEDENTES os Embargos à Execução e determinar a liberação da constrição que recai sob o imóvel da Apelante, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade no polo passivo da execução.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução no 3411-32.2016.8.11.0059 (Código n. 65868), movida em face de
JABES FONSECA BRITO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos
.

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que a sentença não merece reparos.

Afinal, o Recorrente se insurge contra a parte da sentença que determinou a manutenção da constrição que recai sobre o imóvel, alegando que tal fato fere princípios constitucionais da ampla defesa, da economia, da celeridade e efetividade dos autos processuais; além do direito de propriedade, afrontando, ainda, os artigos 10, 133 e seguintes, todos do CPC, e o artigo 50 do Código Civil.

Todavia, em que pesem as alegações, e reconhecido que a Apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, também não é desarrazoada a medida de manutenção da averbação: primeiro porque a averbação, em si, não afeta o patrimônio, o direito de propriedade, e quaisquer princípios constitucionais, consistindo, sim, de cautela, eis que, conforme bem salientou o Magistrado sentenciante, ainda é possível que haja a desconsideração da personalidade jurídica, ocasião em que o bem averbado poderá ser alcançado.

Assim, julgo pertinente a decisão eis que a AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA existe em face do ajuizamento da execução (Código 65868), tendo como executado ROBERTO AMARAL POSSATO, havendo, portanto, ainda, a possibilidade de que haja a desconsideração da personalidade jurídica, podendo tal bem ser afetado.

Desse modo, em face à cautela, comungo com a decisão do Magistrado “a quo”.

No mesmo sentido, já me posicionei em julgado desta Câmara Cível:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS - AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO - POSSIBILIDADE - PODER DE CAUTELA DO JUIZ - INTELIGÊNCIA DO ART. 798 DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 798 do CPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes. Precedentes do STJ (Corte Especial, EREsp no. 440.837/RS)”. (TJ/MT, AI 157729/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

Desse modo, deve ser mantida a sentença conforme prolatada.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020